Tribunal: TJPA
Processo: 0802745-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802745-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON EDUARDO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado.

2. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos declaratórios como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de embargos de declaração, com expresso pedido de efeitos infringentes, opostos por Robson Eduardo de Carvalho, através do ilustre advogado, Dr. Willaman Ventura da Silva, contra decisão monocrática por mim proferida (Id. 2976801), que não conheceu do
habeas corpus
por ter sido utilizado como substitutivo de recurso.

Nas razões recursais (Id. 3054507), sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida, uma vez que a impetração se fundamenta, justamente, nas situações excepcionais que autorizam o exame da ordem.

Ao final, requer,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, por suas razões de fato e de direito, para que sejam sanadas as omissões e/ou contradições apontadas na respeitável decisão monocrática, levando em conta os pontos apresentados, conhecendo e provendo o presente recurso, em total consonância com art. 22, parágrafo único da lei 1.850/2013, Súmula nº 697 do STF e jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, extinguindo a ilegalidade apresentada.” <
sic
>

Tendo em vista o pedido expresso de efeitos modificativos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios (Id. 3114820).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, diante da taxatividade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619, do CPP, o pedido deduzido pelo embargante/paciente, por denotar nítido pleito de reforma e, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo-o como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Sobre essa possibilidade, confira-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MESMO OBJETO DE
HABEAS CORPUS
JÁ JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Recurso recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, pois suas razões não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade para justificar a oposição de embargos de declaração.

2. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial que teve seu objeto inteiramente julgado em sede de habeas corpus, não se mostrando razoável o julgamento do mesmo objeto em duplicidade.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 156.602/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental.

(...).

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no REsp: 1398495 PB 2013/0293484-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

No recurso há a assertiva de que, apesar da decisão que serviu de lastro para a impetração do
writ
desafiar agravo em execução penal, ela se enquadra na situação de excepcionalidade que autoriza sua análise por esta e. Corte.

Sobre esse aspecto, concluo de pronto que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste relator, inexiste qualquer ilegalidade
que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
.

A fim de se evitar redundância, eis os fundamentos no
decisum
recorrido:

“Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado, com sentença transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 129, caput, ambos do CP, e 244-B do ECA (Id. 2896136).

In casu
, observa-se que este remédio heroico se volta contra a decisão proferida nos autos do processo em fase de execução penal que indeferiu o pedido de cumprimento de alvará de soltura em favor do apenado (processo crime nº 0001687-41.2018.8.14.0058) para que ele retornasse ao regime aberto na Comarca de Vitória do Xingu/PA.

Entretanto, ressalto que o manejo desta ação mandamental realmente não pode ser conhecida, pois em se tratando de matéria de execução penal somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado
in casu
, sendo previsto na Lei de Execuções Penais (7.210/84) recurso próprio para questão dessa natureza, nos termos de seu artigo 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Neste sentido, é o seguinte julgado:

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

O
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
.

Não Conhecimento. Unânime.”

(539416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-04-10)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do habeas corpus.”

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente à ação mandamental.

À vista do exposto, conheço dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe nego provimento para manter
in totum
a decisão hostilizada, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 08/06/2020